Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Valderson José Alves de Andrade em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária, manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Votorantim S/A –, indeferira o pedido que formulara almejando a extinção da ação sem resolução do mérito ou a revogação da medida liminar de busca e apreensão do veículo anteriormente deferida, e, outrossim, determinara sua intimação para indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes e da ação, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser afastada a obrigação de informar o local em que se encontra o bem dado em garantia fiduciária. Postulara, outrossim, os benefícios da justiça gratuita. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária, objetivando executar a garantia ajustada por ocasião da contratação do mútuo que lhe fomentara mediante a apreensão e subsequente alienação do veículo que adquirira com o importe mutuado. Sustentara que fora deferida a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, que não fora cumprida diante da ausência de localização do obrigado e, outrossim, do automotor. Assinalara que comparecera espontaneamente aos autos e postulara a revogação da medida liminar anteriormente deferida. Salientara que o Juízo singular, de sua vez, cingira-se a determinar sua intimação via DJe para indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes ou indicação da sua localização, sob pena de incidência de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Apontara que a decisão guerreada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Defendera que, em consonância com o previsto no Decreto-Lei no 911/69, não há determinação legal para que o consumidor informe a localização do veículo automotor que faz o objeto da ação. Sustentara que, não restando localizado o veículo, deve o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não sobejando possível ao juiz determinar, à míngua de previsão legal, a prática de providências que afiguram-se excessivamente danosas ao devedor. Assinalara que ressoa impassível que não pode ser considerado como litigante de má-fé, tendo em vista que não praticara qualquer conduta ilícita ou proibida. Observara que “o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que a requerida esta apenas exercendo seu direito ao contraditório[1].” Ressaltara que a frustração no cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo automotor não encerra ato atentatório à dignidade da justiça, ficando patente que a sanção pecuniária que lhe fora debitada carece de lastro legal, devendo ser afastada. Asseverara que, em consonância com a regra albergada no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Valderson José Alves de Andrade em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária, manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Votorantim S/A –, indeferira o pedido que formulara almejando a extinção da ação sem resolução do mérito ou a revogação da medida liminar de busca e apreensão do veículo anteriormente deferida e, outrossim, determinara sua intimação para indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes e da ação, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser afastada a obrigação de informar o local em que se encontra o bem dado em garantia fiduciária. Postulara, outrossim, os benefícios da justiça gratuita. Depreende-se do alinhado que o agravante persegue a reforma da decisão que, dentre outras medidas, determinara sua intimação para indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim conformada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, o agravado concertara com o agravante contrato de crédito bancário garantido através da alienação fiduciária do veículo que fora adquirido com o importe mutuado, e, considerando que, ignorando as obrigações que lhe ficaram imputadas, incorrera o agravante em mora quanto ao pagamento das prestações avençadas, o agravado ajuizara em seu desfavor ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia avençada mediante a consolidação da posse e propriedade, em suas mãos, do veículo que lhe fora oferecido em garantia. Afere-se, outrossim, que, deferida a liminar reclamada[2], antes mesmo de seu cumprimento, comparecera o agravante espontaneamente aos autos da ação principal postulando a extinção da ação sem resolução do mérito ou a revogação da medida liminar[3]. O Juízo indeferira o postulado pelo agravante e determinara sua intimação para que indicasse a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Confira-se, por oportuno, a decisão guerreada[4]: “Considero o réu citado, eis que compareceu aos autos. Indefiro o pedido de ID 97223139 uma vez que o autor comprovou os requisitos legais para a concessão da liminar. Aguarde-se a devolução do mandado de busca e apreensão. Sem prejuízo, o autor deverá se manifestar sobre a petição de ID 97223139.Determino ao réu que indique a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. Caso tenha vendido o bem, deverá apresentar o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço, sob pena da multa fixada.” Em seguida, fora coligida aos autos certidão do oficial de justiça certificando que restara frustrada a busca e apreensão e a citação[5] ante o fato de que não fora localizado o agravante, tampouco o automóvel. Alinhados os atos e fatos processuais relevantes, consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a medida cominada pelo provimento guerreado não se afigurara legítima, por configurar prestação realizada de ofício pelo Juízo. Conquanto seja cabível se debitar ao devedor fiduciário a obrigação indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes, a medida deve ser postulada pela parte interessada, e não decretada de ofício. Na hipótese, além da nuança de que o agravado não postulara a providência, houvera sugestão da cominação da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de descumprimento da medida por parte do agravante. Destaca-se que, segundo se afere do cotejo dos autos pertinentes à ação de busca e apreensão subjacente, fora realizada uma única diligência empreendida com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia, não havendo sido localizado o devedor fiduciário, ou seja, o agravante, porquanto não residiria mais naquele endereço. Essa circunstância enseja a apreensão de que ainda afigura-se prematuro afirmar que o agravante praticara ato atentatório à dignidade da justiça hábil a legitimar sua sanção com a penalidade albergada no artigo 77, §2o, do estatuto processual. Ante o aduzido, caracterizada a mora do devedor fiduciário e constatado que o veículo ofertado em garantia é ainda passível de ser apreendido, não sobeja possível, ao menos por ora, a intimação do devedor para que indique onde se encontra o automóvel, sob pena de multa, notadamente quando essa diligência sequer fora postulada pela credora fiduciante. Como cediço, o juiz ostenta autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda. Ocorre, contudo, que não sobeja possível ao juiz substituir as partes e determinar diligências de ofício, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados. Sob essa ótica, a medida cominada de ofício ao agravante não se coaduna com a ordem procedimental, porquanto a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação. Frise-se que, a despeito de plausível que o agravante indique a localização do automóvel, como pressuposto para continuação da marcha procedimental, aludida cominação deve ser precedida de pedido por parte do agravado. Há que ser ressalvado que, quanto ao mais, as alegações formuladas pelo agravante invocando os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar carecem de respaldo material, atentando, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. Se está inadimplente, a execução da garantia encerra direito potestativo, porquanto legalmente assegurado, assegurado à credora, e, ademais, sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade parcial do direito invocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, porquanto positivado que lhe fora cominada obrigação ex ofício. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, na parte em que estabelecera sua intimação e cominação de pena e outras sanções se não indicado onde o veículo objeto da garantia se encontra, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, de forma parcial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, sobrestando os efeitos da decisão arrostada tão somente na parte em que determinara a intimação do agravante para indicar onde o veículo oferecido em garantia se encontra, sob pena de multa, até o julgamento deste agravo, podendo a ação prosseguir sem a incidência dessa cominação. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intime-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28049144 - Pág. 8 (fl. 10). [2] - Decisão ID Num. 97113540 - Pág. 1/3 (fls. 47/49) – ação principal. [3] - ID Num. 97223139 - Pág. 1/9 (fls. 54/62) – ação principal. [4] - Decisão ID Num. 97488508 - Pág. 1 (fl. 66) – ação principal. [5] - Certidão ID Num. 98471555 - Pág. 1 (fl. 78) – ação principal.